Tribunal: TJES
Processo: 5001934-86.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001934-86.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DA SILVA GAMA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ser o sentenciante, estou impedido para julgamento em grau de recurso.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS COM OBJETIVOS DIVERSOS. CAUSA DE PEDIR COMUM. OBJETO DA PRESENTE AÇÃO RESOLVIDO EM OUTRA MAIS ABRANGENTE ATRAVÉS DE ACORDO
.
CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrente
:
Alega ao autor que
financiou um
veículo
junto à recorrida
e que desde 2015 vinha pagando as parcelas mensais,
mas
que, por motivos pessoais, ficou em débito junto ao Banco requerido,
conseguindo apenas
em fevereiro de 2017 providenciar a quitação integral do contrato. Alega que desde a quitação vem esperando a baixa do gravame existente sobre o veículo,
eis que tal fato o impede
de ser comercializado. Requer a baixa do gravame, bem como danos morais. Em sede de Recurso Inominado, o recorrente alega que o processo 5001485-65.2017.8.08.0030 trata-se de obrigação de fazer c/c danos morais em face do recorrido pleiteando a retirada do seu nome do SPC, abstenção da recorrida em realizar cobranças e
indenização
danos morais. E que a presente ação se trata de obrigação de fazer c/c danos morais objetivando a retirada do gravame existente sobre o veículo, bem como danos morais. Que nos autos do processo 5001485-65.2017.8.08.0030 foi formulado acordo. Alega não existir coisa julgada pois a causa de pedir e pedidos são diferentes. Alega que o acordo foi formulado posteriormente ao ingresso deste processo e que a cláusula genérica constante do acordo não serve para solucionar o presente feito. Requer a reforma da r. sentença de piso.

2. Tese da Requerida/Recorrida:

Alega o Banco recorrido em sua defesa
a ocorrência de litispendência e coisa julgada
, pois afirma existir um processo 0000093-78.2017.8.08.0030 (busca e apreensão em alienação fiduciária), bem como o processo 5001485-65.2017.8.08.0030, que afirma ser idêntica a presente ação. No mérito alega que o contrato objeto da presente ação ainda possui saldo devedor e que ainda não houve expedição de alvará para procedimento das normas para baixa do gravame. Alega que o depósito judicial, em si, não enseja a baixa do gravame. Alega que não houve ato ilícito. Requer a improcedência dos pedidos.
3. Sentença:
“Isto Posto, reconheço a coisa julgada, pelo que, julgo extinto o feito, sem julgamento do mérito.”
.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao recorrente a assistência judiciária gratuita,
eis que aparenta ser pessoa hipossuficiente
. Compulsando os autos do processo
5001485-65.2017.8.08.0030 verifico que de fato, foi celebrado um acordo onde restou acordado a baixa no contrato que fundamenta o gravame existente sobre o veículo da parte autora,
objeto da presente demanda
. Assim, da mesma forma como o juízo de piso, entendo que os pedidos contidos nesta ação foram atendidos no acordo celebrado nos autos do processo 5001485-65.2017.8.08.0030.
De mais a mais, não cabem dois pedidos autônomos de indenização por danos morais, com
base n
a mesma causa de pedir, comum em ambos os litígios.
Por fim
, c
aso tenha havido descumprimento do acordo, o fato deve ser informado nos autos do processo 5001485-65.2017.8.08.0030, requerendo o que
se
entender de direito.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.